Tribunal: TJBA
Processo: 0809380-31.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0809380-31.2015.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: JESSICA MARIA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. Art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 1.343/2006. REFORMA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IVIABILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ E TEMA 158 DO STF VIGENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO. LEGALIDADE DA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO) EM FACE DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ADEQUADA VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jessica Maria Da Silva contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA. A apelante foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 1.343/2006, à pena definitiva de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 485 (quinhentos e oitenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. A sentença concedeu à ré o direito de recorrer em liberdade. 2. A apelante pleiteia a reforma da dosimetria, com a redução da pena-base para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea, alegando a necessidade de superação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça. Em segundo lugar, busca a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) para a minorante do tráfico privilegiado. Subsidiariamente, requer a valoração da quantidade e natureza do entorpecente na primeira fase da dosimetria, e não na terceira, a fim de permitir a efetivação da atenuante da confissão espontânea. O Ministério Público, em suas contrarrazões recursais, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso. De igual modo, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia central do presente recurso de apelação criminal reside em analisar: (I) a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal em decorrência da atenuante da confissão espontânea; (II) se é possível aplicar o percentual máximo para a minorante do tráfico privilegiado e (III) se é possível efetuar a valoração da quantidade e natureza da substância entorpecente na primeira fase da dosimetria da pena, à luz do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O entendimento sedimentado nos Tribunais Superiores impede tal flexibilização da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, inviabilizando a redução da pena-base aquém do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal. O enunciado da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça permanece vigente e é aplicável ao caso concreto. A Corte Superior, no Tema 190, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, firmou a tese de que o critério trifásico de individualização da pena, estabelecido pelo artigo 68 do Código Penal, não autoriza o magistrado a extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal. De forma análoga, o Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso extraordinário sob a sistemática da repercussão geral (Tema 158 – RE nº 597.270), fixou a tese de que "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". 5. A sentença recorrida aplicou a minorante na fração de 1/6 (um sexto), fundamentando-se na expressiva quantidade e natureza da droga apreendida, qual seja, 3.297,22g (três mil duzentos e noventa e sete gramas e vinte e duas centigramas) de cocaína alcalóide, conhecida como "Crack", substância de alta toxicidade e elevado poder de vício. 6. A jurisprudência do STJ é uníssona ao admitir que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem e devem ser consideradas para modular a fração de redução do tráfico privilegiado. Conforme entendimento consolidado, "a fração de 1/6 se mostra mais adequada para a prevenção e a repressão do delito" quando há expressiva quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes apreendidos. No caso em tela, a apreensão de mais de três quilogramas de crack representa um cenário de alta gravidade concreta da conduta, o que afasta a aplicação do patamar máximo da minorante. 7. É crucial destacar que a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas visa beneficiar o traficante ocasional, não aquele que, mesmo primário e sem antecedentes, transporta grande volume de substância entorpecente, de natureza altamente lesiva, evidenciando um maior potencial de dano social e um elo com o crime organizado, ainda que não formalmente integrado a ele. A escolha da fração de 1/6 (um sexto) pela Magistrada de primeiro grau, portanto, mostra-se razoável e proporcional à gravidade concreta do delito, em estrita consonância com o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006. 8. A Sentença consignou, expressamente, que, no tocante à culpabilidade, a valoração negativa em razão da quantidade e natureza da droga (mais de 3 kg de crack) foi reservada para outra fase da dosimetria, justamente para evitar o bis in idem, conforme o entendimento firmado pelo STF no julgamento do ARE nº 666.334/AM. Assim, a pena-base foi fixada no mínimo legal. 9. O STJ tem entendimento consolidado de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento tanto para a majoração da pena-base quanto para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, desde que não sejam utilizadas para ambos os fins. No presente caso, ao não utilizar a quantidade e natureza da droga para elevar a pena-base, agiu corretamente ao considerá-las na terceira fase para modular a fração do tráfico privilegiado, evitando assim a dupla valoração. A metodologia adotada pelo Juízo de primeiro grau encontra-se em consonância com as diretrizes legais e jurisprudenciais, não havendo que se falar em reforma da sentença neste ponto. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido, mantendo inalterada a pena estabelecida na Sentença. Tese de julgamento: "1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode reduzir a pena-base abaixo do mínimo legal, em conformidade com a Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça e o Tema 158 do Supremo Tribunal Federal. 2. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para a modulação da fração de redução do tráfico privilegiado (art. 3, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), justificando a aplicação da fração mínima, e podem ser valoradas na terceira fase da dosimetria, desde que não configurem bis in idem." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, artigos 65, inciso III, alínea "d", e 68. Lei nº 11.343/2006, artigos 33, caput, § 4º, e 40, inciso V, 42. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RE nº 597.270, Tema 158 da repercussão geral. STJ, Súmula nº 231. STJ, Tema 190 dos recursos especiais repetitivos. STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Ministro Messod Azulay Neto, Terceira Seção, julgado em 14.08.2024, DJe de 18.09.2024. (AgRg nos EDcl no HC n. 995.508/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025.) (AgRg no REsp n. 1.493.404/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). STJ - AgRg no REsp n. 2.124.529/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025 (AgRg no REsp: 1977793 SP 2021/0398603-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2024). STF, ARE nº 666.334 RG, Tema 712 de repercussão geral. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Criminal nº 0809380-31.2015.8.05.0080, da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Apelante JESSICA MARIA DA SILVA e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer o recurso e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator.